Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
A parte apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., não comprovou o recolhimento do preparo devido no ato da interposição do recurso. À luz do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil determinei sua intimação para a juntada do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 53667816). Por meio da petição de ID 54308772 e documentos anexos, a parte junta as guias de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento dos preparos. DECIDO. Atendida a providência determinada pelo despacho de ID 53667816, a apelação passa a comportar o devido processamento por preencher os pressupostos processuais necessários ao seu recebimento. Recebo o recurso de apelação de ID 53554608 nos efeitos devolutivo e de suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora